Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA ELEVADO. DESPROPORCIONALIDADE. ART. 85, §§ 2o e 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ.
1. Verificado que o valor atribuído à causa é elevado, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, os honorários advocatícios devidos pelo sucumbente devem ser arbitrados por apreciação equitativa do juiz, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
2. No caso, considerando a curta duração do processo e a baixa complexidade da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado, a fixação dos honorários sobre o valor da causa ensejará o enriquecimento sem causa.
3. A majoração dos honorários por força do par. oitavo do art. 85, somente é cabível nos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, conforme remansosa jurisprudência do tribunal superior (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017).
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.